Tribunal: TJES
Processo: 5000497-82.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000497-82.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000497-82.2024.8.08.0035

APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: JORMYR MONFARDINI - ES29186

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GUSTAVO ALMEIDA MOREIRA contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 8 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 182 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa postulou: (a) a desclassificação para roubo simples, ante o uso de arma de fogo desmuniciada; (b) a revisão da dosimetria, com exclusão de vetores negativos e revisão da fração de aumento; (c) a majoração das atenuantes da confissão e da menoridade relativa; (d) a substituição da pena privativa por restritivas de direitos; e (e) a exclusão do nome do recorrente do rol de culpados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a majorante do emprego de arma de fogo incide quando o revólver estava desmuniciado no momento da apreensão; (ii) verificar se houve erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) analisar a adequação da fração de 1/6 aplicada às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) esclarecer a natureza do registro do nome do réu como “culpado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP, incide ainda que a arma de fogo esteja desmuniciada no momento da apreensão, desde que atestada sua potencialidade lesiva por laudo pericial e evidenciado o efeito intimidatório na ação delitiva, como ocorreu no caso.

A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos foi indevidamente fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal, contrariando jurisprudência consolidada. A negativação das circunstâncias do crime, contudo, deve ser mantida, diante do uso de bicicleta para facilitar a fuga e da ocultação dos instrumentos do crime.

A aplicação da fração de 1/6 às atenuantes da confissão e da menoridade encontra amparo na jurisprudência do STJ, inexistindo motivação concreta para majoração da redução.

A fixação da pena-base em 4 anos e 9 meses, com redução para o mínimo legal após as atenuantes e posterior majoração pela causa de aumento, resultou em pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, nos termos do art. 44, I, do CP, em razão do quantum da pena e da gravidade do delito.

O registro do nome do réu como culpado é efeito secundário automático da condenação, que apenas se concretiza após o trânsito em julgado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, incide quando comprovada a potencialidade lesiva da arma de fogo, ainda que desmuniciada no momento da apreensão.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais deve se fundar em elementos concretos e autônomos, não inerentes ao tipo penal.

A fração de 1/6 para atenuantes de confissão e menoridade relativa atende à razoabilidade, salvo justificativa concreta para variação.

A substituição da pena privativa de liberdade é vedada quando ultrapassado o limite legal e presentes circunstâncias desfavoráveis.

O registro da condenação nos sistemas judiciais constitui efeito automático, condicionado ao trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 59; 67; 68; 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 888.098/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, RHC 41.883/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/04/2016; STJ, HC n. 634.480/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 8/2/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/3/2025, DJEN 31/3/2025; STJ, REsp n. 2.098.833/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 3/12/2024, DJEN 20/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 814.203/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000497-82.2024.8.08.0035

APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: JORMYR MONFARDINI - ES29186

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

GUSTAVO ALMEIDA MOREIRA

em face da r. Sentença
(ID
12911001
),
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1
ª
Vara
Criminal d
e Vila Velha
,

por meio da qua
l
fora
c
ondena
d
o

pela prática do crime previsto no
artigo 157,
§
2º-A,
inc. I,
do Código Penal Brasileiro
, à pena de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa
.

Nas razões

recursais
(ID 12911013), sustenta o recorrente:
(a) a necessidade de desclassificação da conduta imputada para o crime de roubo simples, argumentando que a arma utilizada encontrava-se desmuniciada, o que afastaria a majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal;
(b) a revisão da dosimetria da pena,
por erro na
negativa
ção
de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime),
ou
para
alterar o
quantum
de

majoração
para cada
vetor
;
(c) a majoração do redutor aplicado pelas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, que foram consideradas na fração de 1/6 cada;

(d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(e) a exclusão do nome do recorrente do rol dos culpados.

C
ontrarrazões
do Ministério Público

(
I
D 12911025
)
, pugnando-
se
pelo
des
provimento do recurso
.

No mesmo sentido, o Parecer da
Douta Procuradoria de Justiça

(
I
D
13072620
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge

d
a Denúncia que, no dia 26 de dezembro de 2023, por volta das 08h27min, na Rua Onze, Bairro Ataíde, em Vila Velha/ES, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima Bárbara Catarina Souza um aparelho celular, marca Samsung, modelo A32.

Consta, ainda, no relato inicial, que a
vítima, ao ser abordada, foi coagida com a exibição da arma e entregou seu
celular
ao autor, que se evadiu do local
em uma bicicleta
. A guarnição policial, acionada via CIODES, localizou o suspeito com o auxílio da vítima, que o reconheceu. O acusado confessou o delito e levou os policiais até sua residência, onde foram localizados o celular subtraído e a arma utilizada, um revólver calibre .22, desmuniciado.

Devidamente processado, o réu
fo
ra
condenado pela prática do crime de roubo
majorado,
com
emprego de arma de fogo
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
condenação
não
fo
ra
questionada,
limitando-se o apelo, quanto
ao mérito da sentença
, ao pleito de afastamento da majorante do § 2º-A, inc. I, do Código Penal, com a respectiva desclassificação para o roubo simples.

A par das alegações defensivas, a configuração da causa de aumento está
robustamente comprovada pela prova oral colhida em juízo
, especialmente pelos depoimentos da
vítima e do policial militar
, os quais descreveram com clareza e coerência o emprego de
grave ameaça com exibição ostensiva da arma de fogo.

Embora o laudo pericial (ID 46502141) ateste que a arma estava desmuniciada no momento do exame, é preciso enfatizar
que a

apreensão da arma ocorreu
na
residência do réu
,
em momento posterior
,
e
não no local da conduta delitiva
.

Ora, a
arma foi
encontrada escondida sob um colchão
, o que demonstra
intenção deliberada de ocultação
, revelando
ciência da ilicitude
e
plena posse sobre o objeto
empregado para a grave ameaça e êxito na subtração
.

Além disso, destaca-se que
há a
possibilidade da munição t
er
sido removida antes da apreensão, pois o réu teve tempo e controle do artefato
, o que torna
inverossímil presumir que ela estivesse desmuniciada
no momento do seu emprego para garanti
a

do intento criminoso
.

Assim, o simples fato da arma estar descarregada
no momento da perícia
não exclui a
eficácia intimidatória do objeto
à época da conduta, nem afasta o reconhecimento da causa de aumento.

De qualquer modo, é cabível a incidência da majorante, ainda que desmuniciada a arma no momento da apreensão, desde que o laudo pericial ateste sua potencialidade lesiva, como na hipótese dos autos.

Nesses termos, vejamos recente julgado da Corte Superior de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL CONFIRMANDO CAPACIDADE LESIVA DO ARMAMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO, AINDA QUE DESMUNICIADA A ARMA NO MOMENTO DA APREENSÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM OUTRO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de TAILON LUCIO MORENTE, condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática de roubo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal).

2. A defesa busca: (a) afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; e (b) alteração do regime prisional para o semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser mantida, mesmo que a arma estivesse desmuniciada no momento da apreensão;
e (ii) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5.
Quanto à majoração da pena pelo emprego de arma de fogo, a jurisprudência do STJ considera suficiente o uso de arma apta a disparo, ainda que desmuniciada no momento da apreensão, desde que sua capacidade lesiva seja atestada por exame pericial. O objetivo da majorante é proteger a vítima contra a intimidação intensa que o uso de arma de fogo causa, independentemente de sua condição de municiamento.

6. Em relação ao pedido de mudança do regime prisional, observa-se que o tema já foi analisado em habeas corpus conexo, sendo vedada a reiteração do pedido neste writ.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 888.098/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, o magistrado considerou três vetores negativos, quais sejam, a culpabilidade, os motivos e as circunstancias do crime.

Quanto à culpabilidade, reputo que deve ser considerada neutra, pois, fundamentou o magistrado,
equivocadamente,
ao afirmar que

“
o grau de culpabilidade é moderado, inerente ao tipo penal, já que na ocasião dos fatos, o acusado, com dolo em sua conduta, subtraiu aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça”
.

Ora, trata-se de elementos ínsitos do tipo e não indicam maior juízo de censura na conduta do réu, sendo que,

de acordo com a firme jurisprudência da Corte de Justiça,
“
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta
diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito
(...)
não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena- base”
(STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/04/2016).

A respeito dos
motivos
considerou “
injustificáveis”,
eis que o réu alegou
“
dificuldades financeiras, mas isso não justifica a sua ação delituosa”.

Entretanto, tal entendimento encontra-se em dissonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, no sentido de que
o argumento consistente em
"obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio"
,
semelhante ao empregado na sentença apelada,
é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando,
de per si
, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (HC n. 634.480/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/2/2021).

No que tange às c
ircunstâncias do crime,
o juízo sentenciante aduziu ser

“
grave, já que utilizou-se de uma rodovia, local este mais vulnerável, para facilitar a subtração da coisa, visto que saiu de sua residência com essa intenção”.

Consoante apontado pela vítima, o local trata-se de um trecho da “Rodovia Carlos Lindemberg”, próximo ao Bairro Ataíde. Ora, não se trata exatamente de um local ermo, eis que na referida rodovia há vários estabelecimentos comerciais e se tratava de horário de grande circulação de pessoas e veículos (por volta das 8 horas da manhã).

Todavia,
em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022),

deve ser preservada a valoração negativa d
esse vetor,
considerando que
o réu praticou o furto na condução de uma bicicleta, pretendendo facilitar sua fuga, e, na sequência, foi até sua residência, guardou o bem subtraído e a arma, bem como trocou de vestimenta,
com a deliberada pretensão de
ocultação do delito.

Assim, mantenho a negativação apenas das circunstâncias do crime.

A respeito do questionamento referente ao
quantum
de incremento da pena-base a cada circunstância judicial negativa, observo que mantém-se o entendimento da Corte Cidadã quanto à discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena, sendo que
“não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Diante do exposto, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, mas a defesa questiona a fração de 1/6 (um sexto) aplicada, aduzindo a aplicação de maior redutor.

Entretanto,
“
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a fração de 1/6 para redução da pena atende aos princípios da individualização da pena e da razoabilidade”,
sendo que “a
aplicação de fração diversa de 1/6 para a redução da pena exige motivação concreta e idônea, o que não foi demonstrado no caso em análise”
(REsp n. 2.098.833/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

De qualquer modo, considerando a nova pena-base fixada, a pena intermediária, após o reconhecimento das duas atenuantes, restará fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal para o tipo penal, sendo inviável qualquer outro patamar de redução, em razão da incidência da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto
que a interpretação averbada no referido enunciado sumular encontra-se de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 814.203/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023; TJES, Apelação Criminal, 0000831-11.2022.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/4/2024).

Na 3ª fase,
aplicada
a majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, do
Código Penal
) na fração de
2/3
(dois terços
),
fixo a pena definitiva em
6
(se
is
) anos e
8

(
oito
) meses de reclusão e
16
(
dezesseis
) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto, já considerando a detração feita pelo juízo sentenciante.

Destaco que o
quantum
de pena fixada, mesmo reduzido, não permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito como pretende a defesa,
nos termos do
art. 44, I, do Código Penal
.

Quanto à inclusão do nome do réu no “rol de culpados”, trata-se de efeito secundário automático o registro da condenação nos sistemas judiciais, o que produzirá efeitos apenas após o trânsito em julgado da sentença, como bem determinado no comando sentencial.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso,
para reduzir a pena do apelante
GUSTAVO ALMEIDA MOREIRA

e fixá-la em
6
(se
is
) anos e
8

(
oito
) meses de reclusão e
16
(
dezesseis
) dias-multa,
em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)